Tribunal: TJDFT
Processo: 0001199-42.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, §3o, V, CC). NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A PROPOSITURA DA AÇÃO OU O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. PRETENSÃO REPARATÓRIA ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (ART. 487, II, CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.
1. Tratando-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, o art. 206, §3o, V do Código Civil dispõe que o prazo de prescrição da pretensão é trienal.
2. A teor do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há se falar em interrupção da prescrição (art. 202, I, do CC).
3. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC).
4. No caso, muito embora a propositura da ação e o despacho que determina a citação tenham ocorrido antes do transcurso do prazo estabelecido no Código Civil, certo que os fatos ocorreram em 28/6/2014, a citação não se efetivou a até a presente data, e sequer foi requerida a citação editalícia, o que ensejou a perda da própria pretensão reparatória.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida intacta.